Tribunal: TJDFT
Processo: 0734272-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Assim, será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso, a última pesquisa ao sistema ocorreu há mais de 1 (um) ano, inexistindo abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido formulado.
4. Agravo provido.